Tribunal: STF
Processo: Rcl 88770
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI Nº 11.101, DE 2005). ARREMATAÇÃO DE UPI. SUCESSÃO DO ARREMATANTE NAS OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR.  ADI Nº 3.934/DF: VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por V.Tal — Rede Neutra de Telecomunicações S.A., contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100850-87.2022.5.01.0018, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADI nº 3.934/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

    2. A reclamante narra que foi incluída no polo passivo de reclamação trabalhista ajuizada por Alex da Silva Pereira, na qual também figuram como reclamadas Serede – Serviços de Rede S.A. e Oi S.A. – em recuperação judicial. Afirma que o Tribunal Regional reconheceu a existência de grupo econômico entre as empresas e, por conseguinte, imputou-lhe responsabilidade solidária pelos créditos. 

    3. Assevera que a conclusão adotada pela autoridade reclamada desconsidera o fato de que a ora reclamante foi constituída a partir da alienação de Unidade Produtiva Isolada (UPI) da Oi S.A., realizada no âmbito do processo de recuperação judicial da referida companhia. Nesse contexto, sustenta que, nos termos dos arts. 60, parágrafo único, e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, a alienação judicial de UPI ocorre livre de quaisquer ônus, não havendo sucessão do adquirente nas obrigações do devedor, inclusive trabalhistas, entendimento cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Corte no julgamento da ADI nº 3.934/DF.

    4. Alega que, ao reconhecer grupo econômico entre a V.Tal, a Oi S.A. e a Serede, a Justiça do Trabalho teria esvaziado a eficácia das normas da Lei de Recuperação e Falências, bem como afrontado o precedente vinculante desta Suprema Corte.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação, com a cassação do ato impugnado e a determinação de que outra decisão seja proferida pela autoridade reclamada em observância ao entendimento firmado na ADI nº 3.934/DF.

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao julgamento da ADI nº 3.934/DF, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dos arts. 60, parágrafo único; 83, incs. I e IV, al. “c”; e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, assentando a competência do juízo da recuperação judicial para a execução dos créditos trabalhistas. O julgado proferido na ocasião, ficou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente.”
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009; p. 06/11/2009).

    10. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, do qual colaciono os seguintes trechos (e-doc. 18; destaques acrescidos):

“RECURSO ORDINÁRIO DA TERCEIRA RÉ. V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. 
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A legitimidade 'ad causam' deve ser aferida em abstrato, por isso, a simples indicação de pessoa física ou jurídica no polo passivo da ação estabelece sua legitimidade para opor-se à pretensão deduzida, ainda que seja para provar que não lhe cabe satisfazer o que é vindicado pelo autor. O autor deduziu pretensão em face de V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., sob o argumento de pertencer ao mesmo grupo econômico da segunda ré, o que é suficiente para legitimá-la a integrar o polo passivo da presente ação. Rejeitada a preliminar. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. O Direito do Trabalho sempre visou ampliar as possibilidades de pagamento do crédito trabalhista, por isso passou a imputar a responsabilidade patrimonial a empresas de um mesmo grupo econômico. Assim, se tal conglomerado for devidamente comprovado, os referidos membros serão condenados, solidariamente, ao pagamento da obrigação trabalhista, ou seja, o reclamante poderá exigir a integralidade da dívida de todos os seus componentes, ou de qualquer um deles, entendimento que se extrai do parágrafo 2º, do artigo 2º, da CLT. Destaque-se que tal figura jurídica não se submete à tipificação rigorosa do direito empresarial, mas sim, ao mega princípio constitucional da dignidade humana e aos axiomas fundamentais do direito do trabalho, em particular, os princípios da proteção e o da primazia da realidade. Negado provimento. 
(...). 
Consta da sentença recorrida: 
"DA RESPONSABILIDADE DA 2ª RECLAMADA Não há dúvida quanto à existência de grupo econômico entre as reclamadas, fato já notório no âmbito deste Eg. TRT. O fato de existirem direções distintas não afasta a circunstância de que a 2ª ré detém a esmagadora maioria do montante do capital social da 1ª ré, se enquadrando no conceito de entidade controladora. Ainda que assim não fosse, a prova oral deixou evidente a atuação conjunta e interesses integrados, o que já bastaria para incluir as empresas no conceito de grupo econômico por coordenação (artigo 2º, §3º da CLT). 
A este respeito, transcreve-se ementa de acórdão cujo fundamentos adotamos, in verbis: 
"GRUPO ECONÔMICO. TELEMAR. SEREDE. CONFIGURAÇÃO. Trata-se de fato notório neste Regional a formação de grupo econômico entre as rés. O capital social da empresa SEREDE é de 3.000.000 de ações ordinárias, sendo que a TELEMAR é acionista principal, tendo subscrito o total de 2.999.999 ações a partir de 21/06/2007. Há de se destacar, ainda, que o objeto social das rés se complementa, havendo interesses integrados e atuação conjunta, o que configura o grupo econômico previsto no art. 2º, §§ 2 e 3º, da CLT. O fato de possuírem identidade própria não afasta a configuração do grupo, não havendo óbice ao seu reconhecimento a questão de uma das empresas se encontrar em processo de recuperação judicial, exatamente por se tratarem de empresas distintas que atuam em coordenação". (TRT - 1ª Região, Processo 0100590- 37.2020.5.01.0064, 9ª Turma, relator Desembargador Célio Juaçaba Cavalcante, DEJT 12.07.2023) 
Neste passo, condeno as rés solidariamente ao pagamento de todos os direitos reconhecidos no presente julgado.
Procede." (grifei)
Analiso.
O Direito do Trabalho sempre visou ampliar as possibilidades de pagamento do crédito trabalhista, por isso passou a imputar a responsabilidade patrimonial a empresas de um mesmo grupo econômico. 
Assim, se tal conglomerado for devidamente comprovado, os referidos membros serão condenados, solidariamente, ao pagamento da obrigação trabalhista, ou seja, o reclamante poderá exigir a integralidade da dívida de todos os seus componentes, ou de qualquer um deles, entendimento que se extrai do parágrafo 2º, do artigo 2º, da CLT.
Destaca-se que tal figura jurídica não se submete à tipificação rigorosa do direito empresarial, mas sim, ao mega princípio constitucional da dignidade humana e aos axiomas fundamentais do direito do trabalho, em particular, os princípios da proteção e da primazia da realidade. 
Nesse giro, a existência de grupo econômico pode ser declarada com base em meros indícios para comprovar a coalizão entre as empresas envolvidas. 
Na hipótese dos autos, resta cristalina a existência de grupo econômico entre as recorrentes. 
Inicialmente, há de se destacar que apenas parte da empresa foi alienada, durante o processo de recuperação judicial, como relatado nas próprias razões do recurso. Entendo, portanto, que, embora comprovada a alienação da UPI nos moldes da Lei de Falências, comprovada também que a alienação foi parcial e, sendo parcial, certamente a parte que não foi vendida ainda faz parte do conglomerado OI.
Saliente-se, por oportuno, que o fato de o autor não ter prestado serviços à segunda ré não impede que, tratando-se de grupo econômico, seja ela responsável por seus créditos.
 Além disso, o que se verifica no caso em exame é a responsabilidade solidária, não havendo que se falar, portanto, em limitação da responsabilidade ao período de suposto contrato entre as partes, nem em não pagamento de verbas personalíssimas.
Assim, tem-se como caracterizado o grupo econômico o que, consequentemente, é suficiente para o reconhecimento da responsabilidade solidária in totum entre as recorrentes. Nada a prover.”

    11. Depreende-se dos autos que a controvérsia central gira em torno da sucessão de empregadores e da responsabilidade pelos débitos trabalhistas anteriores à arrematação judicial, pela qual a empresa ora reclamante adquiriu uma Unidade Produtiva Isolada (UPI) da empresa Oi S.A., em recuperação judicial.

    12. Nota-se que o Órgão reclamado reconheceu expressamente a existência da Lei nº 11.101, de 2005, e a decisão desta Corte pela qual se validou a ausência de sucessão trabalhista em casos de alienação de ativos em recuperação judicial. Todavia, decidiu por afastar a aplicação de norma legal específica ao caso concreto, com fundamento na atuação conjunta e interesses integrados, interpretando tais fatos como "grupo econômico”, circunstância que atrairia a incidência do art. 2º, § 2º, da CLT, em detrimento da Lei de Falência.

    13.  Impõe-se ter em perspectiva, nesse contexto, que, conforme reportado pela reclamante na exordial, “a permanência da Oi S.A. como acionista (minoritária) era pressuposto do próprio procedimento competitivo conduzido no âmbito da recuperação judicial, o que, repise-se, foi aprovado pela Assembleia de Credores e homologado pelo juízo recuperacional, valendo reforçar, por oportuno, que esse pressuposto sempre caminhou ao lado da premissa de não sucessão” (e-doc. 1, p. 10). 

    14. Com efeito, infere-se dos autos que, no caso da V.TAL, ora reclamante, o controle foi alienado a investidores externos (fundos de investimento), e a manutenção de participação minoritária da Oi foi uma estratégia financeira que, como visto, foi homologada pelo juízo recuperacional para capturar valor futuro em benefício da própria massa de credores.

    15.  Naturalmente, o julgamento da ADI nº 3.934/DF não envolveu uma simples validação formal do texto legal em cotejo com a Constituição. Na ocasião, os membros desta Corte, realizando um juízo de ponderação dos diversos princípios constitucionais envolvidos, reconhecendo que, embora a proteção ao trabalhador seja um valor fundamental (art. 1º, inc. IV, e art. 7º da CRFB), a viabilização da recuperação de empresas em crise, por meio da alienação de ativos livres de ônus, cumpre outra função constitucional igualmente relevante: a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 170 da CRFB).

    16. Conforme exposto pelo e. Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do paradigma, no voto que conduziu a conclusão então adotada:

“(...) As condições fáticas e jurídicas, no seio das quais o juízo de ponderação é levado a cabo, contudo, nem sempre são as ideais, visto que a tendência expansiva dos princípios tende a fazer com que a realização de um deles, no mais das vezes, se dê em detrimento da concretização de outro. 6
No caso, o papel do legislador infraconstitucional resumiu-se a escolher dentre os distintos valores e princípios constitucionais, igualmente aplicáveis à espécie, aqueles que entendeu mais idôneos para disciplinar a recuperação judicial e a falência das empresas, de maneira a assegurar-lhes a maior expansão possível, tendo em conta o contexto fático e jurídico com o qual se defrontou.
(...)
Assim, é possível constatar que a Lei 11.101/2005 não apenas resultou de amplo debate com os setores sociais diretamente afetados por ela, como também surgiu da necessidade de preservar-se o sistema produtivo nacional inserido em uma ordem econômica mundial caracterizada, de um lado, pela concorrência predatória entre seus principais agentes e, de outro, pela eclosão de crises globais cíclicas altamente desagregadoras.”
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009, p. 06/11/2009).

    17. Na espécie, portanto, ao manter os termos da sentença, negando aplicabilidade aos arts. 60, parágrafo único, e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, ao caso concreto, o Órgão reclamado violou frontalmente a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.934/DF. Vê-se que a autoridade reclamada não se limitou a interpretar fatos, mas negou aplicação a normas cuja constitucionalidade e eficácia foram confirmadas em caráter vinculante por esta Corte, subvertendo a lógica do sistema de recuperação judicial e o princípio da segurança jurídica. A aplicação das regras gerais da CLT sobre grupo econômico não pode se sobrepor ao regime jurídico especial e específico da alienação de UPI, validado pelo STF.

    18. Com efeito, a fundamentação decisória utilizada na decisão impugnada, para impor condenação solidária à reclamante, baseada na comunhão de interesses e na atuação conjunta para configurar grupo econômico (nos termos do art. 2º, § 2º, da CLT), ignora a prevalência da lei especial (LREF) sobre a lei geral (CLT) na situação específica da alienação de UPI. O mecanismo da LREF foi criado justamente para excepcionar a regra geral da sucessão trabalhista e da responsabilidade do grupo econômico, a fim de viabilizar a recuperação da empresa. Esse entendimento viola, inequivocamente, os termos fixados na ADI nº 3.934/DF.

    19. Destaco que o entendimento ora perfilhado vem sendo adotado por outros Ministros desta Corte em casos análogos ao presente, como fazem prova as seguintes decisões monocráticas — todas proferidas em reclamações ajuizadas pela V.TAL Rede Neutra de Telecomunicações (ora reclamante): Rcl nº 86.211/RJ e Rcl nº 86.169/RJ, ambas de relatoria do Min. Dias Toffoli, j. 20/10/2025, p. 22/10/2025; Rcl nº 86.216-MC/RJ e Rcl nº 86.219-MC/RJ, ambas de relatoria do Min. Cristiano Zanin, j. 03/11/2025, p. 04/11/2025; Rcl nº 86.226/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/11/2025, p. 27/11/2025. Desta última, reproduzo o seguinte trecho (destaques acrescidos):

“(...) Portanto, ao fim das negociações, o adquirente da UPI InfraCo recebeu, de boa-fé o ativo livre de quaisquer ônus, constando expressamente dos termos que não sucederia a alienante em quaisquer obrigações, inclusive as trabalhistas. 
Nesses termos, indevido o reconhecimento de grupo econômico entre as partes, pela Justiça do Trabalho, considerando o disposto nos art. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/2005, segundo os quais o objeto de alienação judicial de unidades produtivas isolada estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza. 
Desse modo, ao afirmar que a V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. integra o grupo econômico da Oi S.A. para fins de responsabilização solidária por débitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho, na verdade, questiona a própria regularidade da transferência judicial da UPI. Nessa operação, a Oi manteve-se como acionista minoritária, com expressa desoneração do comprador, tema cuja apreciação é de competência exclusiva do juízo falimentar. Ao adotar tal entendimento, a Justiça do Trabalho desconsidera a aplicação dos dispositivos legais específicos que regem a sucessão na alienação de unidade produtiva isolada, contrariando, assim, o posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3934.”

    20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em estrita observância ao decidido na ADI nº 3.934/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator